Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-27.2016.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000456-27.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ramires Martins Filho (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), GENUINO AIMI NETO - CPF: 011.614.801-29 (VÍTIMA), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMIRES MARTINS FILHO - CPF: 885.309.811-20 (APELANTE), DAVID MARTINS - CPF: 860.643.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WITCZAK (TERCEIRO INTERESSADO), THALISON MORAIS LINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DE CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 28 dias-multa pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP), reconhecendo o concurso de crimes na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com reconhecimento da continuidade delitiva, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, exclusão de maus antecedentes e fixação da multa no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar a suficiência de provas para a condenação; (ii) verificar a validade da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) avaliar os critérios adotados na fixação da pena-base; (iv) reconhecer a continuidade delitiva e afastar o concurso material; e (v) decidir sobre a proporcionalidade da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal, os depoimentos de vítimas e policiais, bem como os elementos materiais apreendidos, demonstram a materialidade e a autoria do crime, afastando a hipótese de absolvição por ausência de provas.

4.

A qualificadora de rompimento de obstáculo é mantida com base em provas testemunhais e materiais, sendo prescindível a realização de perícia direta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A existência de maus antecedentes, demonstrada por condenação anterior com trânsito em julgado, autoriza a majoração da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

6.

A simultânea aplicação do concurso material e da continuidade delitiva configura bis in idem. Restando caracterizada a prática de dois furtos em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, deve incidir unicamente o art. 71 do Código Penal.

7.

A pena é redimensionada com base no crime mais grave, com aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, fixando-se em 2 anos e 11 meses de reclusão e 15 dias-multa, com regime inicial aberto.

8.

A pena de multa não deve ser fixada no mínimo legal, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a gravidade do delito, conforme entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação simultânea dos institutos do concurso material e da continuidade delitiva aos mesmos fatos viola o princípio do non bis in idem.

2.

O reconhecimento da continuidade delitiva impõe a aplicação de uma única pena, com majoração legal, afastando a soma de penas.

3.

A pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, considerando a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 71, 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, Quinta Turma, j. 13/03/2023; TJ-MT, Ap 162341/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 28/03/2017; TJ-MT, APL: 0006134-93.2015.8.11.0015, j. 21/06/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou

Ramires Martins Filho
como

incurso nas sanções do art.
155, § 4o, I e IV e art. 155 § 4o, IV, ambos do CP, na forma do art. 71, caput, Código Penal
, à pena total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa,em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a defesa requer
a absolvição do ora recorrente, diante da ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para aplicar a pena de um só crime de furto qualificado e, ao final, aumentá-la dentro do critério objetivo de 1/6 em razão do crime continuado, ainda, requer a fixação da pena de multa no mínimo legal, e o afastamento da negativa dos maus antecedentes, e das consequências do crime, e por fim, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. No mérito pugna pelo parcial provimento do recurso, tão somente em relação ao aumento decorre do crime continuado. (Id.

245162165)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que a causa de aumento da continuidade delitiva passe a incidir somente sobre a pena de um dos crimes patrimoniais, na fração de 1/6. (Id. 253817152)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no início do mês de novembro do ano de 2014, em horário e local não especificado nos autos, sabendo-se ter ocorrido no Distrito de Ouro Branco do Sul, termo desta Comarca de Itiquira/MT, os denunciados
THALISON MORAIS LINS, LUIZ FERNANDO WITCZAK, AFONSO MARTINS, DAVI MARTINS e RAMIRES MARTINS FILHO
associaram-se para o fim de cometer crimes, em especial o delito de furto de agrotóxicos.

Consta, ainda, que no dia 07 de novembro de 2014, durante o período noturno, na Fazenda Aimi, situada na BR 163, km 10 + 30 km à esquerda, zona rural desta Comarca de Itiquira/MT, os denunciados
THALISON MORAIS LINS, LUIZ FERNANDO WITCZAK, AFONSO MARTINS, DAVI MARTINS e RAMIRES MARTINS FILHO
, agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para proveito de todos, 30 caixas do defensivo agrícola Standak Top, contendo 20 litros em cada caixa, 04 caixas do defensivo agrícola PREMIO, contendo 12 litros em cada caixa, e 180 litros de fungicida Comet, todos de propriedade da vítima Genuino Aimi Neto.

Consta, ainda, que na mesma data, pouco depois do fato anterior, durante o período noturno, na Fazenda Argemira, localizada na BR 163, km 10 + 14 km à direita, Distrito de Ouro Branco do Sul, termo desta Comarca de Itiquira/MT, os denunciados
THALISON MORAIS LINS, LUIZ FERNANDO WITCZAK, AFONSO MARTINS, DAVI MARTINS e RAMIRES MARTINS FILHO
agindo em continuidade delitiva e em concurso caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para proveito de todos, 520 litros de dessecante Paraguat pertencente à vítima Norma Terezinha Rampeloto Gatto.”

De antemão, não prospera a alegada
intempestividade recursal
pelo ministério público, pois a interposição de embargos de declaração tempestivo, têm o condão de interromper o prazo recursal.

Sendo assim, após o julgamento dos embargos, a defesa interpôs o recurso de apelação no prazo legal, razão pela qual fica superada a intempestividade alegada pelo
parquet.

Como asseverado,
a defesa requer
a absolvição do ora recorrente, diante da ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
na hipótese, está devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id.

240281232), Boletim de Ocorrência (Id.

240281233), Termo de Apreensão (Id. 240281237), Declarações das Vítimas e Depoimentos das Testemunhas.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Neste sentido, a vítima
Norma Terezinha Rampelotto Gatto
quando ouvida em juízo, afirmou que não se recorda dos fatos, e que na época o Gean quem administrava a fazenda.

Já a vítima Genuíno Almir Neto, em juízo relatou, vejamos:

“[...]Na época a gente pela manha estava em momento de plantio de soja, aí logo pela manhã quando um dos funcionários foi até o local, para pegar uma quantidade de produtos para gente tratar as sementes, aí na hora ele já deparou que não estava o cadeado no local, e estava tipo um ferro de construção assim encostado como se fosse um cadeado, ele já achou estranho na hora, mas achou que tinha dado problema no cadeado e alguém teria colocado, aí quando ele entrou para dentro para pegar o produto que é o Standaque, que é usado para o tratamento de sementes, ele viu que já não tinha mais, não tinha mais nada [...] aí ele já alertou todo mundo, aí a gente foi lá e realmente constatou que tinha levado mais coisas que eram os outros produtos, e como não tinha câmera de segurança, a gente tentou ver rastro, e tinha rastro do carro que entrou, até o local para fazer o carregamento de toda mercadoria, e pelo desenho do pneu a gente identificou que seria uma picape strada daquela adventure, porque o desenho do pneu é diferente, e fora a falta do produto, e o rastro de quem levou e o corte do cadeado. [...]A gente percebeu isso só no outro dia que todos entroncamentos tinha uma marca tipo de uma freada de pneu, tipo marcando as entradas. [....]”

A testemunha o investigador de polícia Valdemir de Souza Dourado, em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Na noite do dia 06 para 07 de novembro de 2014, houve dois furtos na região do em duas propriedades, sendo que os furtos foram de defensivos agrícolas, após a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos, eles pediram uma ordem de serviço para que se deslocasse até a região, e fizesse alguns levantamentos, eu e o investigador Rodrigo deslocamos até a região para fazer esses levantamentos [...] os indivíduos que entraram lá tiveram que quebrar cadeado, teve um longo percurso até chegar o objetos os defensivos, e aí em conversa com ele também, ele informou que próximo a entrada da fazenda ele viu algumas marcas de veículo, tipo cavalo de pau, e segundo ele, o veículo que fez lá provavelmente seria um carro pequeno, uma picape strada, aí a gente fez alguns levantamentos ali no local e segundo ele também para retirar o produto de lá, foi tirado de um veículo pequeno, provavelmente uma stradrinha, talvez para não fazer barulho ou coisa parecida, foi retido de próximo ali do barracão, em seguida a gente foi até a fazenda Argemira de propriedade da senhora Norma, chegando lá nós fomos recebidos pelo funcionário Gean, e aí ele nos mostrou lá o local onde o produto ficou, onde 530 litros de secante [...] em conversa com ele também, em dia anterior foi visto uma picape strada, de cor prata nas proximidades [...] foi vista essa picape strada de cor prata, fazendo umas manobras tipo cavalo de pau, como se tivesse marcando a região, e na tarde anterior dos fatos, o senhor Gean também informou que uma funcionária do escritório também viu uma picape strada de cor prata andando, circulando pelo pátio ali da fazenda, porém não pegou placa [...] em contato com policiais da delegacia de sonora, aí com a troca de informações a gente foi informada que também lá tinha acontecido um furto, provavelmente nas mesmas datas ali, um furto defensivo, uma grande quantidade de defensivos, e os policiais militares diligenciando na região, na tentativa de localizar os indivíduos, fez uma abordagem de um veículo uma picape strada de cor prata, ao ser identificados os condutores, o condutor e o ocupante o passageiro, tratava-se de Ramires Martins Filho e David Martins, eles foram abordados em atitude suspeita, aí era os dois, e ao verificarem o interior do veículo foi localizado um par de luvas, e um pedaço de metal assim manchado com forte odor, aparentemente assim defensivo, e aí foi achado rádio comunicador. [...]”

O investigador da polícia civil Rodrigo afirmou em juízo os seguintes fatos:

“[...] Foram registrados dois boletins de ocorrência no distrito de Ouro Branco do Sul, esses boletins foram duas fazendas que tiveram alguns defensivos agrícolas furtados, assim que recebemos o boletim de ocorrência e o investigador Valdemir diligenciamos até as propriedades, de início nos fomos a fazenda Aimi onde fomos recebidos por um dos proprietário senhor Genuíno, nos disse que data anterior ao furto, funcionários da fazenda presenciaram uma picape strada de cor prata, realizando algumas manobras as estradas que davam acesso a propriedade rural e segundo ele essas manobras seriam cavalo de pau, para sinalizar a estrada, ele nos disse ainda que o mesmo rastro feito por essa picape que estava fazendo essas manobras, era igual ao veículo que foi até o barracão que foi subtraído os defensivos, ao lado fica localizada a fazenda Argemira lá nós conversamos com senhor Jean, ele nos disse também que os funcionários da fazenda presenciaram uma picape strada, cor prata, realizando manobras, do mesmo tipo, nas estradas que davam acesso a propriedade, segundo ele ainda, uma funcionária da fazenda teria visto a picape transitando pelo pátio da propriedade, alguns metros não me recordo qual, foi observado um rastro de um caminhão, que teria ficado escondido atrás de um bambuzal para que os defensivos fossem trazidos por esse carro pequeno e levado até o caminhão, durante as diligências tivemos a informação também no município de Sonora divisa com Itiquira, haviam acontecido alguns furtos de defensivos, e a polícia militar daquele estado em patrulhamento em uma área rural abordou uma picape strada, de cor prata com as características, as vistas na fazenda Aimi e Argemira, essa picape estava sendo conduzida, tinha como condutor as pessoas de Ramires e Davi Martins, no interior da picape foi localizado alguns objetos como rádio de comunicação, luvas já utilizadas, uma barra de ferro com resquícios de agrotóxico, um celular das pessoas estavam com sistema para que ele não fosse conectado, a bateria, isolaram. [...]”

A propósito, sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, tem-se o depoimento da testemunha Jean Carlos, administrador da fazenda furtada:

“[...]Na época que ocorreu o furto desse paraquat eu trabalhava lá na fazenda Argemira da Norma [...] eu fui até o local lá, onde era feito o preparo das caldas e realmente os produtos não estavam lá, e tinha rastro de um carro baixo, na época eu acionei o sargento Martins que é ali do destacamento de Ouro Branco do Sul, comunicando o acontecido e ele já me comunicou o Aimi me ligou aqui, o senhor Aristides já também, porque esse pessoal também passou lá, eles furtaram lá, pelos rastros do carro que a gente viu, eles foram no Aimi fizeram o furto lá, e passaram por dentro da fazenda, eles passaram pelo que dava para imaginar no local, é que era uma picape, então eles passaram com essa picape cheia, foram até um determinado local onde deveria ter eu acredito que um veículo maior, um caminhãozinho, e quando eles passaram do Aimi para lá, por dentro da fazenda eles viram esse Paraquat. [...]”

O réu por sua vez, negou ter praticado os fatos, e afirmou que os pertencentes encontrados no carro é de sua propriedade, pois utilizava na obra onde trabalhava.

Com efeito, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Senão bastasse, em Id. 217962211 tem-se o termo de declaração de David Martins, irmão do réu, que afirmou:
“
que o declarante e seu irmão estavam em Coxim/MS e seguiam para Cuiabá/MT; que que perguntado o que estava fazendo em Coxim/MS, o declarante não sabe dizer; que perguntado por qual razão estava indo para Cuiabá/MT por um caminho diferente, o declarante não sabe dizer; que perguntado se o seu irmão Ramires possui uma amante de alcunha "Nene", o declarante não sabe dizer; que perguntado por qual razão existe resquícios de agrotóxico em uma barra de ferro encontrado no interior do veículo, o declarante não sabe dizer.”

Sendo assim, como muito bem explanado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo, veja-se:

“[...]
Dos elementos coligidos na fase investigativa e no processo criminal, com destaque para os relatos dos policiais, não restam dúvidas quanto à autoria do delito, vez que os policiais informaram que em troca de informações com os policiais da comarca de Sonora/MS, souberam que tinha acontecido na mesma data dos fatos, um furto de grande quantidade de defensivos agrícolas, e em diligência na região, na tentativa de localizar os indivíduos os policiais militares de Sonora/MS fizeram uma abordagem de um veículo picape Strada, de cor prata sendo conduzida por RAMIRES MARTINS FILHO, ora réu nestes autos, com um passageiro chamado Davi Martins.

No entanto, com essa informação, fora deferida a prova emprestada dos autos no 0000055-48.2015.8.12.0055, processo em que o acusado juntamente com DAVI MARTINS, foram denunciados por furto de defensivo agrícolas.

Verifica-se que os fatos alegados no processo oriundo da comarca de Sonora-MS, ocorreram um dia antes do furto ocorrido na comarca de Itiquira/MT, e conforme o laudo no 51139 (ID 95491785), foram apreendidos com os acusados os seguintes objetos: uma barra metálica com resquícios de substância de tonalidade rosa, um par de luvas, um rolo de fita adesiva incolor, duas lanternas, um rádio transmissor, e outros.

É importante salientar que o município de Sonora-MS é próximo do município de Itiquira-MT, o qual faz-se divisa de Estado. DAVI MARTINS é um dos acusados na ação originária no 0000098-96.2015.8.11.0027, que foi desmembrado estes autos. Os objetos apreendidos levam à conclusão de que são objetos utilizados durante a noite para realização de furtos de defensivos, vez que necessita-se de luvas de proteção para o produto não machucá-los, bem como lanternas e rádio transmissor para melhor agirem durante o delito.

Desta forma, restou sobejamente demonstrado que o réu estava conduzindo o veículo strada, utilizado para cometer os delitos de furto. Materialidade e autoria comprovadas, portanto. [...]”

Portanto, a apreensão dos referidos objetos na posse do réu, no veículo identificado na cena do crime com as mesmas características, bem como, a ausência de explicação e contradições de depoimentos, demonstram a autoria do apelante.

Sobre o assunto, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 0011432-74.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ALEXANDRE APARECIDO MOTA APELADO : - MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU ABORDADO EM POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a autoria delitiva do crime de furto ressai comprovada por meio das declarações prestadas pelo policial militar atuante na apuração do fato, aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória. 2) Recurso desprovido. (TJ-MT 00114327420198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO –
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (destaquei)

No que tange o pedido de
afastamento da negativa dos maus antecedentes, e das consequências do crime, vejamos como pontuou o magistrado na dosimetria da pena:

“[...]Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos;

Antecedentes
: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência.
O denunciado é possuidor de maus antecedentes, em vista da certidão em anexo. Motivo pelo qual aumento a pena base em 1/8.

Conduta social:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos autos verifica-se que o crime foi praticado em face de três vítimas, devidamente estudadas pelo acusado, as quais foram escolhidas por não terem a frequência de conferir os valores depositados em suas contas bancárias.

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva.
Verifico que o acusado incidiu em duas qualificadoras no primeiro crime, previsto no art. 155 do CP, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável. Assim, aumento a pena em 1/8;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto no caso concreto. [...]”

Primeiro, diferente do que alega a defesa, o histórico criminal do acusado demonstra que o executivo de pena n. 1840-40.2012.8.11.0035, com trânsito em julgado anterior ao processo em questão, o que convalida o reconhecimento da circunstância judicial negativa dos antecedentes.

Segundo, havendo
duas ou mais qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, e a sobressalente apta a insculpir uma circunstância judicial negativa, ou seja, não há qualquer mácula na dosimetria a ser retificada.

Aliás esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente.Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Quanto o pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP), melhor sorte não socorre a defesa,
embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos colacionados acima, que o réu quebrou o cadeado onde ficava armazenado os produtos furtados da fazenda da vítima, ficando assim demonstrado o rompimento de obstáculo.

Igualmente tem-se também, imagens que demonstram o cadeado quebrado para conseguir adentrar ao local. (Id. 217962211)

Por outro lado, a dosimetria da pena no tocante ao
concurso de crimes
demanda reparo.

No caso, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena, reconheceu expressamente a
continuidade delitiva entre os dois crimes de furto qualificado
, aplicando, inclusive, a causa de aumento prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, na fração de 1/6.
Todavia, em seguida, adotou também o concurso material
, com fulcro no artigo 69 do mesmo diploma legal, procedendo à soma das penas definitivas atribuídas a cada um dos delitos,
o que configura erro material na aplicação dos institutos de concurso de crimes.

Isso porque, na
continuidade delitiva
(art. 71, CP), há o reconhecimento de uma unidade delitiva, com a aplicação de uma única pena, majorada entre 1/6 e 2/3, justamente em razão da conexão entre os fatos (mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios). Já no
concurso material
(art.69), reconhece-se a autonomia dos delitos, com a consequente
soma das penas aplicadas a cada infração
.

Assim, na hipótese,
a simultânea aplicação dos dois institutos aos mesmos crimes viola a lógica do sistema de aplicação da pena e o Princípio do
Non Bis In Idem
.

No presente feito, conforme corretamente consignado pelo juízo
a quo
, cuida-se de
dois crimes de furto qualificado, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios
, o que atrai exclusivamente a aplicação do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva/crime continuado).

Vejamos,
in verbis
:

“[...]verifico presente a causa de aumento do art. 71, caput, do Código Penal, atinente ao crime continuado, devendo incidir o aumento no máximo de 1/6, como será demonstrado abaixo. Restou demonstrado nos autos que o réu, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com vontade dirigida, furtou em mais de uma ação diversos produtos das vítimas. Os delitos cometidos possuem a mesma natureza (crimes contra o patrimônio). Foram praticados em sequência, conforme relatos das testemunhas, em que se constata que as condições de tempo entre os crimes são semelhantes; e os crimes ocorreram, em regra, no mesmo local (fazendas). Por fim, no tocante à maneira de execução, constata-se que o réu agiu de forma idêntica em todos os casos.
Deste modo, imperativa a aplicação do instituto da continuidade delitiva dos fatos praticados, diante dos delitos cometidos pelo acusado RAMIRES, em iguais condições de tempo, lugar e maneira de execução, ensejando majoração em, pela prática de duas infrações
.”

Com efeito, restou comprovado que os delitos ocorreram
na mesma data, durante a madrugada do dia 07 de novembro de 2014
,
em propriedades rurais localizadas no
mesmo eixo rodoviário (BR-163)
,

ambas situadas no
Distrito de Ouro Branco do Sul, Comarca de Itiquira/MT
, sendo elas a
Fazenda Aimi

e a

Fazenda Argemira
, distantes entre si por poucos quilômetros.

Portanto,
a semelhança objetiva das circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, somada à unidade de desígnios dos autores
, é inequívoca, configurando situação típica de
crime continuado
.

Desse modo, reconhecida a continuidade delitiva, por se tratar de
crimes da mesma espécie, praticados sob conexão fática e subjetiva evidente
,
deve ser afastado o concurso material
.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, CAPUT, C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PARA CRIME CONTINUADO – POSSIBILIDADE – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO E OUTRAS SEMELHANTES – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA PENA DE UM SÓ CRIME AUMENTADA EM 1/4 (UM QUARTO) (ART. 71, DO CP)– MANTIDO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP - RECURSO PROVIDO
. Deve ser afastada a incidência do concurso material, quando os autos demonstrarem de forma incontroversa que as condutas perpetradas pelo réu se caracterizam pelas semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo imperioso o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal
.(TJ-MT - APL: 00061349320158110015 MT, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2016) (destaquei
)

Outrossim, sustenta o recorrente que a causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva) deveria incidir apenas sobre a pena de um dos crimes patrimoniais, na fração de 1/6,
e não sobre cada um deles isoladamente, como procedeu o juízo sentenciante.

Assiste razão à tese defensiva.
Uma vez reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes da mesma espécie, impõe-se a aplicação de uma única pena, correspondente ao delito mais grave, com o respectivo acréscimo legal (de 1/6 a 2/3), e não a aplicação da majorante de forma autônoma sobre cada um dos delitos, sob pena de dupla valoração da continuidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Passo ao redimensionamento da pena:

Em razão do exposto acima, aplico a pena do crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV do CP, de 02 anos e 06 meses de RECLUSÃO e 13 DIAS-MULTA, por ser a mais a grave, a qual utilizo a fração de 1/6 em razão da continuidade delitiva.

Sendo assim, fica a pena final do réu em: 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Consequentemente, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto, eis que o réu não é reincidente, e a pena é inferior a 04 anos, conforme dispõe o art. 33, § 2
o
, alínea “c”, do CP.

Por fim, com relação ao
pedido de redução da pena multa ao mínimo legal
,
não merece acolhimento.

Destaca-se que, a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Sendo a pena do apelado fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, acima do mínimo legal, não há como fixar a pena de multa no mínimo legal.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso,

apenas para afastar o concurso material e revisar o cálculo dosimétrico

quanto a continuidade delitiva, redimensionando a pena do réu para 02

(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e consequentemente fixar o regime aberto, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025